Tribunal: STF
Processo: Ext 1858
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai, com base em tratado promulgado no Brasil por meio do Decreto n. 4.975/2004 (Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul), em desfavor do nacional uruguaio ANGEL ARIEL DA ROSA PAULO, para que ele responda a processo pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, correlato, no Brasil, ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    A Segunda Turma desta Corte, em sessão virtual ocorrida de 27 de setembro a 4 de outubro de 2024, deferiu o pedido de extradição. A decisão transitou em julgado no dia 30 de outubro de 2024 (eDocs 28 e 31, respectivamente).



    Em 7 de janeiro de 2025, mediante o Ofício n. 6112/2024/EXT/CGETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou documentos comprobatórios de que o nacional uruguaio ANGEL ARIEL DA ROSA PAULO foi entregue ao Governo do Uruguai em 18 de dezembro de 2024, em cumprimento ao julgamento da Segunda Turma, conforme o Termo de Entrega n. 5232417 (eDoc 36).



    A defesa do extraditando, em 21 de janeiro de 2025, pugnou pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, alegando que, até aquela data, o Estado requerente não havia retirado o extraditando do território nacional no prazo estipulado no art. 92 da Lei n. 13.445/2017.



    O Ministério Público Federal se manifestou pela extinção do presente feito.



    É o relato do essencial. Decido.



    Diante do trânsito em julgado do acórdão, em que se deferiu o pedido de extradição, bem como da entrega do extraditando ao Estado requerente, encontra-se esgotada a prestação jurisdicional que compete a esta Corte.



    Por consequência, efetivada a entrega do nacional uruguaio, a prisão cautelar cumpriu integralmente a sua finalidade, devendo ser declarado prejudicado o pedido que visava à soltura do extraditando.



    Ante o exposto, adotando o parecer do Ministério Público Federal como razões de decidir: (i) declaro prejudicado o pedido objetivando a soltura do extraditando; e (ii) cumprido o acórdão em que foi determinada a extradição, julgo extinto o presente processo, determinando a baixa e arquivamento dos autos.



    Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente